Tribunal: TJSP
Processo: 2236443-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Alegação de indevida aplicação da SELIC antes do trânsito em julgado, o que não se admite por englobar juros moratórios. Inaplicabilidade da SELIC como índice limitador da atualização dos débitos. Cálculos que devem observar os índices estabelecidos no título judicial exequendo. Recurso provido.